Tribunal: STF
Processo: RHC 272012
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.018.101/BA, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRAS DUAS AÇÕES. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido formulado na presente ação já foi apreciado no HC n. 1.003.404/BA e também é objeto de apreciação no HC n. 1.036.151/BA.
2. A apreciação do Superior Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido.
3. Agravo regimental improvido (doc. 42).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 55). 

Neste recurso ordinário, busca-se:

1. O CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso para reformar o acórdão do STJ, afastando o óbice de reiteração;
2. A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva de DIOGO OLIVEIRA CAMPOS, com a expedição do competente alvará de soltura;
3. SUBSIDIARIAMENTE, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP);
4. NO MÉRITO, o reconhecimento da ilegalidade da pronúncia por violação aos arts. 155, 226, 413 e 414 do CPP, determinando-se a IMPRONÚNCIA do Recorrente ante a ausência de indícios judicializados de autoria;
5. A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, caso não conhecido o recurso, para sanar o manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção (doc. 61, p. 5).

O Ministério Público do Estado da Bahia apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (doc. 75).

É o relatório. Decido.

No acórdão recorrido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Conforme consignado na decisão ora agravada, o pedido não pode ser apreciado por se tratar de questão sobre a qual já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 1.003.404/BA.
Acrescento que, ainda que o pedido final seja diverso, as matérias alegadas pela defesa para embasar o pedido são as mesmas, quais sejam, a alegação de persecução penal baseada em testemunhos de ouvir dizer e a suposta violação do art. 226 do Código de Processo Penal.
Como se não bastasse, a defesa impetrou ainda o HC n. 1.036.151/BA, no qual busca a despronúncia do paciente, mesmo objetivo da presente impetração. Naquele habeas corpus, a defesa baseia o seu pedido nas seguintes alegações (fl. 4 do conexo, grifo próprio):
1. Depoimentos de policiais militares (Ten./PM Cristiano Rebouças Bulhões e IPC Frederico Santana Alves) que, em juízo, relatam informações de "ouvir dizer" (hearsay testimony), baseadas em "senso comum" ou "colegas comentaram", sem indicação de fontes primárias ou conhecimento direto dos fatos que liguem Diogo ao crime de mando. Os próprios depoimentos policiais iniciais desses agentes, produzidos logo após o flagrante dos supostos executores, sequer mencionam o nome ou apelido de Diogo (conforme análise detalhada e transcrições em [DOC 3 e 4).
2. Uma suposta confissão extrajudicial do corréu Joan Victor Mota Santos, obtida na fase inquisitorial sem a presença de advogado e que NÃO foi ratificada em juízo. Em audiência, o corréu não corroborou tal delação, negando a imputação que lhe foi feita.
3. A imputação da autoria ao Paciente por meio de apelidos genéricos ("Kiko", "Coroa"), sem qualquer reconhecimento formal (pessoal ou fotográfico, nos termos do Art. 226 do CPP) ou prova concreta que o vincule a essas alcunhas no contexto dos fatos.
Portanto, as razões do agravo não modificam a conclusão de que o pedido constitui mera reiteração, situação agora reforçada pela interposição de mais um habeas corpus com as mesmas alegações, confirmando-se a impossibilidade de se realizar nova análise de um mesmo pedido, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 43).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Para além disso, a ausência de análise expressa, pelo Superior Tribunal de Justiça, das questões suscitadas impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito do presente recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância e de extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2016; e HC 135.001 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017. 

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação dos referidos óbices processuais ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator